Tribunal: STF
Processo: RE 1263349
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar sobre complementação de aposentadoria. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia, asseverando ter sido instituída a complementação de proventos por força lei estadual, e não em razão do contrato de trabalho.
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    O e. Regional, pelo acórdão de fls. 342-359, complementado as fls. 371 e 372, por força de embargos de declaração, negou provimento ao recurso ordinário da reclamada para afastar a preliminar de incompetência desta Justiça especializada. 
    Nas razões de revista, fls. 375-399, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido referente a complementação de aposentadoria, ao argumento de que o benefício é de natureza administrativa, uma vez que decorre de lei estadual e, não, do contrato de trabalho. Aponta violação do art. 114 da Constituição Federal. 
    O recurso não merece conhecimento. 
    Tratando-se de empregado aposentado, que percebe complementação de aposentadoria, a competência da Justiça do Trabalho é fixada pela natureza do pedido deduzido em Juízo: se vinculado ao contrato de trabalho ou ao contrato de adesão a plano de previdência privada. 
    Conforme consignado pelo Regional, a pretensão se refere as diferenças de complementação de aposentadoria de verbas decorrentes do contrato de trabalho. 
    Nesse contexto, por certo que a solução da controvérsia exige a interpretação e aplicação de institutos próprios do Direito do Trabalho. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019)
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator